Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS. PAGAMENTO DE QUANTIA PARA A TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO RELATIVO AO ÓLEO DO CÂMBIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Capital 10 Auto Center) em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de ressarcimento das despesas efetuadas pela parte autora para a troca do óleo do câmbio do veículo usado que adquiriu. Em seu recurso defende que apenas prestou o serviço de troca de óleo do câmbio pelo valor de R$ 3.000,00, sendo que o serviço prestado não possui relação com os serviços prestados pela corré (“Capital Motors”) em garantia pela venda do veículo. Para tanto, assinala que a corré prestou o serviço na garantia quanto ao vazamento de óleo do motor (cárter) enquanto que a recorrente efetuou a troca de óleo do câmbio (transmissão). Assim, destaca que ao adquirir o veículo a parte autora reclamava de problemas de vazamento de óleo do motor (cárter) e luz de injeção do painel. Desse modo, defende que as queixas quanto ao vazamento de óleo do motor perante a corré “Capital Motors” não se confundem com o serviço prestado pela recorrente “Capital 10 Auto Center” acerca da troca do óleo do câmbio. De todo modo, assinala que a troca de óleo do câmbio equivale a manutenção de rotina e foi efetuado após o prazo de garantia pela aquisição do veículo, de modo que é regular a cobrança de R$ 3.000,00 pelo serviço prestado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A sentença apontou a similitude entre as logomarcas das duas corrés, ambas situadas no SCIA e com nome “Capital”, indicando que corresponde ao mesmo grupo econômico. Ademais, os contratos sociais das rés demonstram que o Sr. Rivelino, sócio-administrador da “Capital Motors” desde 2014, e seu outro sócio “Uira”, também eram sócios da empresa “Capital 10 Auto Center”, deixando aquela sociedade em 2022 para a entrada do Sr. “Augusto”, irmão do Sr. Rivelino, conforme se constata dos seus sobrenomes. Ademais, até meados de 2022 as duas empresas eram situadas em lotes vizinhos, na Quadra 15, Conjunto 10 do SCIA (lotes 01 e 02). Ainda, pontue-se que no contrato ID 57304918 pág. 2 consta que a garantia contratual quanto a reparos será efetuada mediante entrega do veículo para a empresa (“Capital Motors”), que possui oficina própria, o que sugere aos consumidores que a loja “Capital 10 Auto Center” seria a oficina pertencente à “Capital Motors”. Enfim, pontue-se que não há insurgência face os fundamentos da sentença que apontaram que as rés pertencem ao mesmo grupo econômico, de modo que ambas respondem solidariamente por eventuais danos à parte autora.
IV. A parte autora adquiriu em 12/09/2022 um veículo Fiat Freemont ano 2014 na loja “Capital Motors”. Todavia, alegou na sua inicial que o veículo teria apresentado: (i) em 04/10/2022 a existência de vazamento de óleo no câmbio e no cárter; (ii) em 15/10/2022 a existência de barulho estranho, sendo que o veículo não passava de 20 km/h, além de permanecer com a luz de controle de estabilidade e de injeção acesa, precisando ser guinchado até a loja ré; (iii) em 03/02/2023 vazamento de óleo do câmbio, além do motor do veículo estar sem força e “rateando”, sendo guinchado novamente; (iv) vazamento de óleo. Ainda, pontue-se que desde os inícios dos problemas a empresa “Capital Motors” buscou solucionar o problema, afirmando naquele dia 04/10/2022 que o defeito era apenas por causa de um parafuso. Todavia, a parte autora relatou que em fevereiro de 2023 os problemas persistiam, sendo que em 17/02/2023 a autora realizou o pagamento de R$ 3.000,00 junto à empresa “Capital 10”, alegando que os valores foram adimplidos para sanar os problemas que o veículo apresentava.
V. Ainda que a parte autora destaque na sua inicial que o veículo apresentava vazamento no óleo do câmbio desde outubro de 2022, não há nos autos prova neste sentido. O que se constata é que a parte autora juntou alguns dos diálogos via aplicativo com o estabelecimento onde adquiriu o veículo, sendo que em outubro de 2022 fez menção a problemas de vazamento de óleo do cárter (ou seja, óleo do motor), bem como outra reclamação naquele mês afirmando que: “o carro não passa de 20 km/h. Barulho estranho. Fica com a luz de controle de estabilidade ligada o tempo todo”. Ainda, apesar da autora afirmar que em 01/02/2023 o veículo teria apresentado defeito, sendo guinchado até a oficina, não há prova neste sentido, eis que a nota fiscal e os diálogos via aplicativo demonstram que o veículo foi guinchado no dia 24/02/2023, ou seja, após o serviço realizado no veículo e debatido nos autos (mediante a sua entrega para a autora no dia 17/02/2023). Ainda que os diálogos juntados aos autos demonstrem que o veículo permaneceu na oficina entre 03/02 e 17/02, constata-se que a nota fiscal juntada aos autos relativo ao valor que pretende ser ressarcido corresponde a serviço de troca de óleo do câmbio automático, que é um serviço de manutenção de rotina do veículo. Ademais, apesar da autora sustentar que o problema de vazamento de óleo foi reclamado 3 vezes antes do final da garantia, o que há nos autos são apenas reclamações quanto ao vazamento de óleo do motor (cárter), componente distinto daquele serviço realizado pela recorrente (troca de óleo do câmbio automático).
VI. Enfim, relevante pontuar que o veículo foi adquirido em 12/09/2022, com garantia de 3 meses ou 3000km, o que ocorrer primeiro, sendo alienado com 88.254 quilômetros rodados, enquanto que no dia 15/10/2022 já possuía 90.671km rodados (ou seja, mais de 2400km em apenas 33 dias) e 96.596km no dia 26/02/2023 (ID 57304935 e 57304919).
VII. Portanto, evidente o transcurso da garantia do veículo quanto ao suposto defeito relatado em fevereiro de 2023. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício oculto sendo que, apesar de permanecer na oficina para reparos em fevereiro de 2023, constata-se que a cobrança debatida nos autos decorre da troca do óleo do câmbio automático, serviço referente a regular manutenção do veículo, sem elementos probatórios para comprovar suposto problema pretérito envolvendo o óleo do câmbio. Ante o exposto, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.